Tribunal: TJDFT
Processo: 0704551-02.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704551-02.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO LIMA DA SILVA APELADO: JHL PROMOTORA DE VENDAS LTDA, RAMOS &amp; SILVA SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por ANTONIO LIMA DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, em Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de RAMOS &amp; SILVA SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA e outros, julgou parcialmente procedentes. Eis o dispositivo da sentença (ID 77529055): “Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo Autor ANTONIO LIMA DA SILVA, para: 1. Declarar a validade do contrato de empréstimo consignado celebrado entre ANTONIO LIMA DA SILVA e BANCO SANTANDER BRASIL S.A., intermediado pela RAMOS &amp; SILVA SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, uma vez que não se verificam vícios de consentimento em sua formação, constituindo-se em negócio jurídico autônomo e válido em sua essência. 2. Condenar a Ré JHL PROMOTORA DE VENDAS LTDA – GRUPO JHL a: a. Pagar ao Autor a título de danos materiais os valores correspondentes às parcelas dos dois empréstimos consignados originários (junto à Caixa de Construção de Casas para o Pessoal da Marinha – CCCPM e ao Itaú Unibanco) que não foram quitados conforme prometido pela JHL, desde o mês de janeiro de 2022, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. b. Restituir ao Autor o valor de R$ 62.704,39 (sessenta e dois mil, setecentos e quatro reais e trinta e nove centavos) transferido para sua conta, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da transferência e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Desse montante, deverá ser abatido o valor total de R$ 21.842,04 (vinte e um mil, oitocentos e quarenta e dois reais e quatro centavos) já depositado pela JHL ao Autor a título de compensação até dezembro de 2021. Os valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença. c. Pagar ao Autor indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente data da sentença (Súmula 362, STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Em razão da sucumbência recíproca e proporcional, condeno: 1. O Autor ANTONIO LIMA DA SILVA a pagar metade das custas processuais. Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado do BANCO SANTANDER BRASIL S.A. e da RAMOS &amp; SILVA SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. A quantia será metade para cada advogado do valor da causa. 2. Condeno a Ré JHL PROMOTORA DE VENDAS LTDA – GRUPO JHL a pagar a outra metade das custas processuais. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado do Autor ANTONIO LIMA DA SILVA, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (soma dos danos materiais e morais), nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” Opostos embargos de declaração, foram estes rejeitados pela sentença de ID 77529055). Inconformado, o Autor apela. Em suas razões recursais (ID 77529058), sustenta a nulidade do contrato de empréstimo junto ao Banco Santander, sob o fundamento de que o contrato não foi formalmente concluído, pois a transação ocorreu de modo remoto. Defende a existência de fraude na assinatura do contrato, cuja responsabilidade da instituição financeira é patente, pois “o caso dos autos trata de um contrato eletrônico de empréstimo consignado, mas que, todavia, foi apresentado com assinatura manual pelo Banco Santander, o que comprova a fraude (fortuito interno)”. Alega que “o contrato de mútuo juntado com a contestação do Banco Santander (139403660 - pág. 5), contém assinatura manual do autor/apelante, certamente fabricada (falsificada), (compare com as assinaturas de id. 126253810 e de id. 126632397). Isso porque, o autor/apelante não assinou de próprio punho qualquer contrato de empréstimo uma vez que toda a transação se deu à distância, pela internet”. Ao final do seu apelo, requer: “seja o presente recurso de apelação conhecido e provido para reformar a r. sentença recorrida e, em consequência, declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado com a condenação do o Banco Santander e de seu preposto nos termos da petição inicial, condenando-os nos ônus de sucumbência, bem como na majoração dos honorários advocatícios (CPC, art. 85, 11o).” Preparo recolhido ao ID 77529059. Contrarrazões no ID 77529063. Despacho proferido no ID 77698389 determinou a intimação do apelante para se manifestar acerca da violação ao princípio da dialeticidade e inovação recursal. O apelante apresentou petição no ID 77857393, defendendo a ausência dos vícios, pois a tese recursal foi expressamente suscitada na origem. É o relatório. Passo a decidir. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Analisando os elementos do processo, verifico que o recurso em exame não transpõe a barreira do conhecimento. Em sua petição inicial, o Autor sintetizou a causa de pedir, que transcrevo para melhor elucidação (ID 77528769, Pág. 2 e 3): “Na primeira quinzena de janeiro de 2021, de forma mais insistente do que o normal, o autor recebeu diversas ligações telefônicas da primeira ré JHL PROMOTORA DE VENDAS, empresa que se identificava como correspondente do BANCO SANTANDER, oferecendo a possibilidade da portabilidade de dois empréstimos consignados do autor, com a promessa de redução da parcela. Atraído pela possibilidade de redução das despesas com empréstimo consignado, o autor assentiu com a possibilidade de fazer a portabilidade de dois empréstimos consignados que já figuravam em sua folha de pagamento, transformando as duas dívidas em apenas uma, com uma redução de 26% no valor descontado mensalmente. Assim, após a evolução do diálogo com a primeira ré e procurando precaver[1]se de eventuais golpes, o autor se dirigiu ao escritório da empresa no Setor de Autarquias Sul, verificando que a empresa, de fato possuia escritório estruturado naquele local, o que passava a impressão de segurança e confiabilidade. Convencido de que a primeira ré, de fato ostentava a condição de correspondente bancária da instituição financeira, o autor foi orientado pela JHL a abrir uma conta corrente junto ao terceiro réu, o BANCO SANTANDER, tudo feito de forma não presencial e por meio de links enviados pela primeira ré, sem qualquer contato pessoal ou telefônico com a instituição bancária, sendo esclarecido ao autor que a abertura de uma conta corrente era imprescindível para a contratação do novo consignado e para fins de portabilidade das empréstimos originários. Em 19 de janeiro de 2021, após a realização dos trâmites necessários junto a JHL, o autor contratou o empréstimo consignado no valor total de R$ 64.682,67, e recebeu o crédito líquido no valor de R$ 62.704,39, e, nessa mesma data, realizou a operação de transferência do Santander para a sua conta pessoal, realizando nova transferência, via TED, da integralidade do valor do empréstimo, para uma conta da JHL no Banco Itaú (Doc 4).” Argumentou que foi ludibriado e enganado, de modo que, com base na teoria da aparência e boa-fé, acreditou que se tratava de transações efetuadas com o Banco Santander por interposta empresa. Ao final, formulou o pedido declaratório de nulidade do empréstimo consignado e condenação na reparação pelos danos materiais e morais sofridos. A r. sentença, por seu turno, amparada no arcabouço fático e jurídico julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos (ID 77529043, pág. 6): “Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo Autor ANTONIO LIMA DA SILVA, para: 1. Declarar a validade do contrato de empréstimo consignado celebrado entre ANTONIO LIMA DA SILVA e BANCO SANTANDER BRASIL S.A., intermediado pela RAMOS &amp; SILVA SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, uma vez que não se verificam vícios de consentimento em sua formação, constituindo-se em negócio jurídico autônomo e válido em sua essência. 2. Condenar a Ré JHL PROMOTORA DE VENDAS LTDA – GRUPO JHL a: a. Pagar ao Autor a título de danos materiais os valores correspondentes às parcelas dos dois empréstimos consignados originários (junto à Caixa de Construção de Casas para o Pessoal da Marinha – CCCPM e ao Itaú Unibanco) que não foram quitados conforme prometido pela JHL, desde o mês de janeiro de 2022, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. b. Restituir ao Autor o valor de R$ 62.704,39 (sessenta e dois mil, setecentos e quatro reais e trinta e nove centavos) transferido para sua conta, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da transferência e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Desse montante, deverá ser abatido o valor total de R$ 21.842,04 (vinte e um mil, oitocentos e quarenta e dois reais e quatro centavos) já depositado pela JHL ao Autor a título de compensação até dezembro de 2021. Os valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença. c. Pagar ao Autor indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente data da sentença (Súmula 362, STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.” Não restam dúvidas de que o recorrente inova em sua pretensão, ao se reportar à Tese de fraude na assinatura do contrato de empréstimo consignado e na ausência de concretização formal do negócio, quando na origem a pretensão de anulação baseou na teoria da aparência, vício de vontade e princípios e normas que garantem alicerce ao microssistema consumerista. Assim, apesar de pleitear a anulação do contrato de empréstimo consignado, não negou a existência da sua pactuação, mas confirmou o recebimento dos valores e a transferência da quantia para a conta bancária da empresa JHL. Além disso, sempre afirmou que toda transação ocorreu de modo remoto, através de links. Nesse contexto, em momento algum foi aventada a tese pelo autor/apelante da falsidade da assinatura do contrato de empréstimo. Portanto, há nítido desrespeito ao princípio do duplo grau de jurisdição ao invocar matérias sequer referidas na instância de origem. Desse modo, considerando que a análise de nova tese defensiva em sede recursal acarreta supressão de instância, o apelo não transpõe a barreira do conhecimento. Em verdade, a matéria apresentada pelo Apelante neste recurso deveria ter sido levantada no Juízo de origem, e somente poderia ser conhecida se analisada pela sentença recorrida, sob pena de supressão de instância, - que não se pode admitir -, uma vez que afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. Cediço que o objeto de discussão em grau de recurso é a sentença impugnada, assim como seus fundamentos. No entanto, não pode o Tribunal decidir sobre matéria não resolvida pelo d. Juízo a quo sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Vale frisar que, no recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de novo fundamento jurídico apenas no apelo, para requerer a reforma da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por conta de haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Nesse passo, a matéria não arguida na Instância a quo tem apreciação vedada pelo Tribunal ad quem, máxime pela ausência de demonstração de motivo de força maior, matéria de ordem público e nem tampouco fato superveniente, nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, sob pena de supressão de instância. A esse respeito, segue entendimento jurisprudencial: “(...) 1. A inovação em sede de recurso configura grave violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, caracterizando supressão de instância, o que também inviabiliza o conhecimento de pedidos e matérias inéditas formuladas neste grau de jurisdição. 2. Não se conhece do recurso na parte em que formulou pretensão não suscitada oportunamente por nítida tentativa de supressão de instância, a configurar inovação recursal. (Acórdão 1736325, 07349614220198070016, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “1. Verifica-se que o apelante formula pedido de consulta aos sistemas conveniados (BacenJud, RenaJud, InfoJud) não apreciado pelo Juízo de origem, o que denota inovação recursal, o que impede a sua apreciação, por configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1724758, 07454776420228070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no PJe: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “I - As alegações de inadimplemento contratual pela apelada-autora não foram formuladas perante o Juízo a quo, razão pela qual representam inovação recursal e não podem ser apreciadas, sob pena de violação ao art. 1.014 do CPC e de supressão de instância. (Acórdão 1722869, 07217664620218070007, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessas condições suscito a preliminar de inovação recursal e NÃO CONHEÇO do apelo interposto, em decisão unipessoal, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão, remetam-se os autos à origem para as providências legais. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator